Tribunal: TJDFT
Processo: 0715855-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0715855-69.2024.8.07.0000 RECORRENTES: AMÉLIA SACCHI BOEIRA E OUTROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO CONSELHO ESPECIAL. IRRETROATIVIDADE DA LEI QUE DISCIPLINA SUBMISSÃO DE CRÉDITO AO REGIME DE PRECATÓRIOS E OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. REPERCUSSÃO GERAL DO STF (TEMA 792). 1. O julgamento do RE 1.414.943/DF pelo colendo Supremo Tribunal Federal trata de caso de controle difuso de constitucionalidade, cujo efeito da decisão é inter partes e não vinculante. 1.1. A decisão cuida, especificamente, de fazer a distinção da aplicação da nova legislação com a norma relacionada ao Tema 792, inaplicável a este caso concreto, a evitar discrepâncias na ordem cronológica de recebimento de RPVs com base na nova legislação, sem adentrar no mérito da (in)constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020 por vício de iniciativa. 2. O Conselho Especial deste egrégio Tribunal de Justiça declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, em virtude do vício de iniciativa (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 0706877-74.2022.8.07.0000, Acórdão no 1696701), oportunidade em que restou consignado que (A) ADPF 1.015/DF, que tem por objeto a declaração de inconstitucionalidade do artigo 1o, inciso I, da Lei Distrital 6.618/2020, que deu nova redação ao artigo 1o, caput, da Lei Distrital 3.624/2005, foi extinta por decisão da relatora, Ministra Cármen Lúcia. 3. O colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107, firmou tese no sentido de que Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda (Tema 792). 3.1. Do entendimento firmado pela Suprema Corte sob o Tema 792, extrai-se a conclusão de que a expedição de Requisição de Pequeno Valor deve observar o regramento vigente à época da constituição do título executivo judicial, não sendo possível a aplicação de normas editadas posteriormente. 3.2. Tendo em vista que, na data do trânsito em julgado da sentença objeto de cumprimento, estava em vigor a Lei Distrital n. 3.624/2005, não há como ser determinada a expedição de Requisição de Pequeno Valor com base nas disposições contidas na Lei Distrital n. 6.618/2020. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Os recorrentes, após afirmarem a existência de repercussão geral da matéria, apontam ofensa aos artigos 5o, caput, e 100, § 3o, ambos da Constituição Federal, sustentando que é inaplicável à hipótese a tese fixada no Tema 792 do STF. Ressaltam, ainda, que a Lei 6.618/20 deve ser aplicada de forma imediata, em razão de sua constitucionalidade e natureza processual. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto à indicada afronta aos artigos 5o, caput, e 100, § 3o, ambos da Constituição Federal. A parte recorrente fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão estritamente jurídica e constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo ao Supremo Tribunal Federal. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020